Tribunal: TJPA
Processo: 0819534-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819534-70.2018.8.14.0301

APELANTE: MAURO SERGIO MAGALHAES DA SILVA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo BANCO HONDA S/A contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que acolheu preliminar de cerceamento de defesa arguida por MAURO SERGIO MAGALHÃES DA SILVA e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial contábil. O agravante sustenta a desnecessidade da prova pericial, alegando que a matéria discutida é exclusivamente de direito e que os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial contábil pelo juízo de primeiro grau configurou cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da referida prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial contábil é imprescindível nos casos em que se discute a cobrança de encargos bancários supostamente abusivos, pois apenas por meio de cálculos técnicos é possível aferir se os valores cobrados pelo banco estão em conformidade com o contrato firmado.

O indeferimento da prova pericial, quando necessária para a elucidação de controvérsias fáticas, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros tribunais pátrios reconhece que, quando há alegação de cobrança de encargos superiores aos contratados, a realização de prova pericial é indispensável para o deslinde da controvérsia.

O juízo de primeiro grau não poderia presumir a regularidade das cobranças apenas com base na existência do contrato, sem oportunizar a realização da prova pericial requerida pela parte autora.

O juízo de origem possui discricionariedade para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 370 do CPC; no entanto, tal prerrogativa deve ser exercida com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não podendo suprimir prova essencial ao deslinde da causa.

Nos termos do artigo 98, §5º, do CPC, sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita, os custos da prova pericial devem ser suportados pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário, quando necessária para apuração da regularidade dos encargos cobrados, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para a devida produção da prova.

O juízo de primeiro grau deve respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa ao decidir sobre a necessidade de produção de provas, especialmente quando há controvérsia fática essencial para a solução do litígio.

Nos casos em que a parte requerente da perícia é beneficiária da justiça gratuita, os custos da prova pericial devem ser suportados pelo Estado, nos termos do artigo 98, §5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 95 e 98, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00193762420138140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.01.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50052085420218130114, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 15.02.2023; TJ-MS, Apelação Cível nº 0001181-87.2009.8.12.0009, Rel. Des. João Maria Lós, j. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO HONDA S/A
nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravado
MAURO SERGIO MAGALHAES DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO HONDA S/A
contra Decisão Monocrática (id. 22066241) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
MAURO SERGIO MAGALHAES DA SILVA.

O autor ingressou com a ação mencionada em face da instituição financeira alegando a existência de inúmeras irregularidades no contrato de financiamento tipo alienação fiduciária firmado entre o autor e a instituição financeira requerida, de modo que o mesmo deveria ser revisado.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 5559032) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender regular os termos pactuados entre as partes, não havendo irregularidades nos contratos firmados entre as mesmas.

Inconformado, o autor
MAURO SERGIO MAGALHAES DA SILVA
, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 5559036).

Preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que seria imprescindível a realização de prova pericial e documental para delimitar a existência ou não de cobrança de encargos abusivos na relação contratual. Pugna, assim, pela nulidade da sentença para que os autos retornem ao juízo de 1º grau para a produção de prova pericial contábil.

No mérito, sustenta a abusividade da cobrança o que demonstra claramente que a Instituição Financeira está cobrando valores indevidos, objetivando vantagens indevidas e elevando o preço do financiamento sem justa causa.

Aduz ser indevida a aplicação do sistema de amortização de juros utilizado, devendo ser substituído pelo método Gauss. Destaca, ainda, a ilegalidade da tabela price, posto que implica na incidência de juros sobre juros.

Destaca que não houve expressa pactuação quanto a Cobrança de Juros Capitalizados Inferior a 1 (um) ano. Sustenta que a taxa cobrada pela instituição financeira é maior que a média praticada pelo mercado, além de que, afirma não ser possível o aceite da cobrança de uma taxa de cadastro em valores exorbitantes, ou mesmo utilizar para base dessa cobrança o valor do financiamento, visto que a atividade é padronizada, independentemente do valor do bem.

Em sede de contrarrazões (ID 5559038) alega, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal no que concerne à suposta contratação de seguro, bem como, a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, refuta os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pela total improcedência do recurso.

Em decisão monocrática (id. 22066241) foi acolhida a preliminar de cerceamento de defesa arguida por MAURO SERGIO MAGALHAES DA SILVA e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial contábil, conforme ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE- REJEITADA - INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA E TAXA INDEVIDAMENTE COBRADAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Contra esta decisão o
BANCO HONDA S/A
interpôs o presente Agravo Interno (id. 22559543). Sustenta que a decisão recorrida não considerou a inexistência de cobrança indevida, bem como a legalidade dos encargos pactuados, reiterando que a matéria em discussão é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória.

Aduz que os documentos anexados aos autos, incluindo o contrato firmado entre as partes, são suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a prova pericial requerida pelo agravado.

Afirma que os encargos cobrados são lícitos, estando em conformidade com a legislação vigente, as normas do Banco Central e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assevera que o julgamento antecipado da lide pelo juízo de origem está devidamente fundamentado no artigo 355 do Código de Processo Civil, pois inexiste necessidade de dilação probatória para a resolução da demanda.

Destaca que na hipótese de manutenção da decisão agravada deve impor ao agravado ou ao Estado o custeio dos honorários periciais.

Diante disso, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o julgamento do agravo pelo órgão colegiado, a fim de reformar a decisão e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à verificação da necessidade ou não da prova pericial contábil para a solução da demanda. O agravado ajuizou ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento, sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, incluindo taxa de juros superiores à média do mercado e incidência ilegal de capitalização composta.

O cerne da controvérsia reside na
eventual discrepância entre os encargos contratados e os efetivamente cobrados
pelo banco, o que configura matéria
fática e não exclusivamente de direito
. Em tais hipóteses,
a prova pericial contábil é imprescindível
, pois somente por meio de cálculos técnicos pode-se aferir a regularidade da cobrança impugnada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem entendimento consolidado no sentido de que,
nos casos em que se discute a efetiva aplicação de taxas de juros e encargos distintos daqueles originalmente pactuados, é necessária a produção de prova pericial
, conforme se verifica:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA CASSADA.

Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida.

Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial denegada.

Recurso CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSAR A SENTENÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00193762420138140301 17844319, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

Nesta senda, já decidiram os Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR DIVERSO À EFETIVAMENTE CONTRATADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- SENTENÇA CASSADA.
Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, a não realização de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser deslindada.
Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial imprescindível ao deslinde do feito. (TJ-MG - AC: 50052085420218130114, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida.
Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial denegada. (TJ-MS - Apelação Cível: 0001181-87.2009.8.12.0009 Costa Rica, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 21/02/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024) (Grifo nosso)

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo agravante, o juízo de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao julgar a lide sem oportunizar a realização da prova requerida pela parte autora.

O agravante argumenta que os encargos cobrados são lícitos e que não há ilegalidade na aplicação da taxa de juros e tarifas bancárias, uma vez que estão em conformidade com a jurisprudência do STJ e as normas do Banco Central.

Todavia, não se está discutindo a legalidade abstrata dos encargos bancários, mas sim se as cobranças efetivamente aplicadas estão em consonância com o que foi pactuado no contrato. Isso somente pode ser aferido mediante exame pericial.

Assim, não se pode presumir a regularidade dos encargos apenas com base na existência do contrato, sem a devida verificação dos valores efetivamente cobrados.

Alega o agravante que o juiz de primeiro grau atuou corretamente ao indeferir a produção da prova, pois, como destinatário das provas, cabe a ele decidir sobre sua necessidade. De fato, o artigo 370 do CPC estabelece que:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Contudo, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida com observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de cerceamento de defesa. Quando há controvérsia sobre a efetiva cobrança de encargos abusivos, a prova pericial se torna indispensável, e seu indeferimento caracteriza nulidade da sentença.

O agravante requer, alternativamente, que eventual manutenção da decisão agravada determine ao agravado ou ao Estado o custeio da prova pericial.

Nos termos do artigo 95 do CPC, a parte que requer a prova deve arcar com os custos, salvo se beneficiária da justiça gratuita. No caso dos autos, o agravado obteve tal benefício, razão pela qual os custos da perícia devem ser suportados pelo Estado, conforme previsto no artigo 98, §5º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, registrada sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025